Tribunal: TJBA
Processo: 8000294-75.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000294-75.2016.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO, BIANCA BITTENCOURT DE CARVALHO

APELADO: JOELITA COELHO DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
JONAS FERRAZ MAIA, ELAINE SOUZA DANTAS

PJ1

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE OLINDINA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE OLINDINA. PROFESSORA. JORNADA DO MAGISTÉRIO. INCIDÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. REGÊNCIA EM CLASSE. LIMITE MÁXIMO DESRESPEITADO. FATO INCONTROVERSO NOS AUTOS. PLEITO DE RESERVA DA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) DA JORNADA LABORAL PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RECORRENTE. DEVIDA A ADEQUAÇÃO DA JORNADA. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE PREVÊ O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR NO PERCENTUAL DE 20% (LEI Nº 170/2012) E 15% (LEI Nº 242/2014), EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA RESERVA DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA. INDENIZAÇÃO FIXADA PELO MAGISTRADO COM BASE NO CUSTO DA HORA-AULA PAGA AO PROFESSOR, COM A CONSEQUENTE COMPENSAÇÃO DA DIFERENÇA PAGA PELO ENTE MUNICIPAL, A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR. PRECEDENTES DESTA CORTE, EM CASOS SEMELHANTES, QUE DETERMINAM O PAGAMENTO DA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) COMO HORAS EXTRAS. RECURSO EXCLUSIVO DA PARTE RÉ. PROIBIÇÃO DE
REFORMATIO IN PEJUS
. PARTE AUTORA QUE ALEGA SOBREJORNADA NO TURNO OPOSTO, NO TOTAL DE 4 HORAS SEMANAIS, DESTINADA ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE. FATO EXTINTIVO DE DIREITO NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DO MUNICÍPIO. INTELECÇÃO DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DIREITO DA AUTORA AO RECEBIMENTO DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS A SER COMPROVADO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL A RESTITUIR AS CUSTAS PAGAS PELA PARTE DEMANDANTE. CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA Lei Nº 12.373/11. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8000294-75.2016.8.05.0183,

nos quais figuram como Embargante,
MUNICÍPIO DE OLINDINA
,

e Embargado,

JOELITA COELHO DA SILVA SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sem alteração do resultado do julgamento,
seguindo o voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça